Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria de Fátima Lima em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. A questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos tem por escopo firmar tese a respeito da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo a perquirir se sua ausência tem o condão de acarretar a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, conferindo-se regular prosseguimento à liquidação individual de sentença coletiva que promove, e, alfim, a ratificação dessa decisão. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, assentara que aviara liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente do mandado de segurança no 0704440-06.2022.8.07.0018, que condenara o Distrito Federal ao restabelecimento do pagamento da GARE – que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, na forma da Lei no 5.200, de 14 de outubro de 2013. Anotara que, após tramitação inicial regular do executivo, sem que tenha sido suscitada em impugnação, pelo Distrito Federal, a necessidade de suspensão da tramitação do feito defronte a tese a ser fixada no ambiente do Tema no 1.169, o Juízo de origem, ignorando esse fato, determinara de ofício o sobrestamento da liquidação até o julgamento da matéria pela Corte Superior de Justiça. Asseverara que já adotara o procedimento de liquidação prévia que, na hipótese menos favorável, atenderá ao resultado possível de eventual êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais n°s 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, inexistindo justificativa para o sobrestamento da demanda subjacente. Tecera considerações acerca da liquidação de sentença, ressaltando seu cabimento no tocante à sentenças genéricas e pontuando que somente podem ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, não sobejando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Defendera que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não fora por ele, restando a questão, assim, alcançada pela preclusão, de molde a impedir a submissão do caso ao Tema 1.169. Verberara que, ainda que o agravado houvesse suscitado tempestivamente a matéria em foco em sua defesa, aludida discussão não fora a única matéria ventilada nos autos, o que, por concorrer com outras teses defensivas, não traduziria impedimento para que se suspendesse a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados, fazendo-se necessária, sob sua ótica, a aplicação racional do art. 1.037, II, do CPC. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria de Fátima Lima em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. A questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos tem por escopo firmar tese a respeito da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo a perquirir se sua ausência tem o condão de acarretar a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, conferindo-se regular prosseguimento à liquidação individual de sentença coletiva que promove, e, alfim, a ratificação dessa decisão. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à apuração se a liquidação de sentença que é promovida pela agravante, conquanto lastreada em título executivo coletivo que encerra condenação genérica, pode ser processado antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a indispensabilidade, ou não, da realização de prévia liquidação como pressuposto para a deflagração de execução individual de título executivo coletivo de natureza genérica, controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, deve ser registrada, inicialmente, a insubsistência de lastro material a conferir sustentação à tese de inviabilidade de determinação, de ofício, da suspensão da liquidação de sentença subjacente sob o prisma de que a questão, que traduziria matéria afeta à inexequibilidade do título judicial, estaria preclusa, pois não atempadamente impugnada pelo agravado. Com efeito, a par da circunstância de que o agravado ainda não fora intimada no bojo da liquidação de sentença subjacente e, ademais, da inexistência de previsão legal a estabelecer momento processual adequado para a arguição de inexequibilidade do título no ambiente de liquidação de sentença, sobejando que, em verdade, a agravante incursionara pelo instituto da impugnação, instrumento afeto à fase de cumprimento de sentença, como adequado à fase liquidatória, exsurge patente que não é defeso, ao magistrado, determinar a suspensão do processo quando verificada alguma causa de sobrestamento hábil a autorizar ou impor a medida. Na hipótese vertente, afere-se que o eminente magistrado de origem vislumbrara situação que, sob sua ótica, impunha a suspensão da liquidação de sentença, por força de determinação de caráter vinculante emanada da Corte Superior de Justiça, descerrando que a resolução que proferira atendera, em tese, a aludida determinação, não se submetendo, pois, a qualquer limite preclusivo. Sob esse espectro, abstraída, por ora, qualquer apreensão acerca da correção do provimento de suspensão da liquidação de sentença subjacente, o que emerge indubitável é a não submissão da questão à preclusão pro judicato. Consignada essa ressalva, impera pontuar que, de fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a amplitude da controvérsia alusiva à necessidade de prévia liquidação de sentenças coletivas, afetara, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, os recursos especiais nomeados (objeto do Tema 1.169), visando definir se a prévia liquidação do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo a verificar se sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 11/10/2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão acerca da definição acerca do tema individualizado, determinara o sobrestamento do processamento de todos os cumprimentos de sentença e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. A despeito do determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, não se afigura viável o sobrestamento da liquidação de sentença manejado pela agravante, determinado na forma do artigo 1.037, inciso II, do CPC/2015, até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC, porquanto não está sujeito à incidência do decidido pela Corte Superior. E essa apreensão afigura-se possível ao se apreciar a natureza da fase processual da qual germinado o provimento arrostado, deflagrada pela agravante. Com efeito, a agravante, munida de título judicial de gênese coletiva prolatado no ambiente do mandado de segurança no 0704440-06.2022.8.07.0018[1] – no bojo do qual se concedera a segurança, determinando o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008, com efeitos financeiros a contar da impetração –, deflagrara a subjacente liquidação de sentença, almejando a declaração do quantum debeatur, viabilizando a conseguinte instauração do cumprimento de sentença. Sob essa realidade, sobeja que o almejado pela agravante é exatamente a liquidação do julgado, circunstância hábil a afastar a conclusão alcançada pelo magistrado primevo mediante o raciocínio que empreendera ao prolatar o provimento arrostado, possivelmente imbuído da compreensão de que se tratava o procedimento por ela instaurado de cumprimento de sentença. É que, se o instrumento utilizado pela credora consiste em liquidação de sentença, inexiste logicidade em se determinar a suspensão do curso procedimental em virtude da necessidade, em tese, da prévia deflagração de procedimento liquidatório, pois traduz exatamente a pretensão deduzida pela agravante. Ademais, cumpre salientar, a título meramente ilustrativo, que a legislação processual erigira, como regra geral a determinar o cumprimento de sentença que fixara obrigação de pagar quantia certa, a necessidade de que o procedimento seja inaugurado a requerimento do credor, intimando-se, em seguida, o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a satisfação do título exequendo (CPC, art. 523, caput). Tratando-se, no entanto, de sentença que condenara o devedor no pagamento de quantia ilíquida, o Código de Ritos enunciara a necessidade de prévia liquidação do julgado, como forma de delimitar, com a devida precisão, a obrigação exequenda, estabelecendo que esse procedimento apuratório prévio far-se-á por arbitramento ou pelo “procedimento comum” (CPC, art. 523, incisos I e II). Demais disso, excepcionando a regra geral a estabelecer a necessidade de prévia liquidação do julgado como forma de precisar o quantum debeatur em situações de sentença ilíquida, o aludido dispositivo prescrevera que, nos casos em que “a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” (CPC, art. 523, § 2o - com grifos nossos). Nessa toada de raciocínio, o que se extrai silogisticamente dos dispositivos normativos indicados é que, tendo sido proferida sentença ilíquida, ou seja, impondo à parte sucumbente a obrigação de pagar quantia desguarnecida da necessária liquidez, seja em ambiente de conflito individual de interesses ou mesmo em ações coletivas, fora içada a necessidade de prévia liquidação do julgado para fins de inauguração da etapa processual de cumprimento de sentença. Lado outro, dos dispositivos legais em comento também emerge plácido que, embora defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas que o havido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoará despiciendo a ritualística liquidatória, ainda que se esteja no ambiente de pretensão executória aparelhada por sentença coletiva, genérica, pois. Essa compreensão, ademais, é ratificada no escólio doutrinário do eminente jurista Humberto Theodoro Júnior, para quem, nas hipóteses de “simples operações aritméticas, a partir de dados certos, não haverá necessidade de liquidação por arbitramento e, muito menos, por procedimento comum (liquidação por artigos) (art. 509, § 2o).”[2] A situação vivenciada na subjacente liquidação de sentença, diferentemente do apreendido pelo ilustrado Juízo a quo, compreende justamente aludida hipótese de desnecessidade de inauguração de prévio procedimento de liquidação, não se amoldando à situação delineada na decisão de afetação indicada (“distinguishing”) nem sequer tendo sido agitada pelo Distrito Federal. Vejamos. É que, diferentemente da matéria afetada a julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, na hipótese debatida nos presentes autos não se está a discutir a necessidade da prévia liquidação do julgado, pois, no caso, para aferição do valor do crédito executado, revelara-se suficiente a mera a elaboração de meros cálculos aritméticos. Isso porque, ao contrário de situações particulares em que o crédito individualizado demanda aferição particularizada e com maior rigor metodológico, as quais devem ser apuradas seja por arbitramento ou pelo procedimento comum, na lide subjacente ao presente recurso a identificação precisa do quantum debeatur é passível de ser alcançada pela elaboração de simples cálculos, consoante já apresentado pela agravante em sua peça pórtico da liquidação de sentença. Destarte, o caso retratado nos autos não se amoldara ao espectro de abrangência da eficácia suspensiva exarada pela Corte Superior, pois desnecessário necessário procedimento liquidatório, consubstanciando, pois, situações fáticas cujas hipóteses de incidência/aplicabilidade são distintas (técnica do distinguishing). Ora, a aferição do que deve ser objeto de pagamento pelo Distrito Federal, in casu, depende tão somente da consideração dos valores referentes ao pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação, o que, a toda evidência, é realizado via de simples cálculos aritméticos, consoante promovido pela agravante, tornando desnecessária a deflagração de prévio procedimento liquidatório, ficando patente a desnecessidade da suspensão do curso procedimental na forma preconizada pela Corte Superior de Justiça. Essa apreensão se faz mais evidente ao ter-se em conta que a determinação de suspensão se dirigira a processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. O caso dos autos, por sua vez, não se enquadra na situação delineada, porquanto a controvérsia jurídica instaurada não esbarrara situação em que fora questionada a liquidez do título, tendo o quantum debeatur sido eficazmente alcançado por simples cálculos aritméticos. De mais a mais, conforme se extrai da normatização acerca da ritualística dos recursos especiais repetitivos, a determinação exarada pelo Relator volvida a suspensão de processos no âmbito nacional pressupõe que as lides, individuais ou coletivas, estejam pendentes e, outrossim, que versem sobre a mesma questão (CPC, art. 1.037, inc. II), donde, não se amoldando a situação vivenciada nos autos a esses requisitos, o que se apura mediante aplicação da técnica do distinguishing, ressai indevida a promoção de suspensão do curso procedimental. Corolário inarredável dessa compreensão é que a suspensão determinada pela decisão de afetação somente operará efeitos nos casos em que, a partir do cotejo casuístico, possa ser inferida a necessidade de prévia liquidação do julgado. A argumentação alinhada no sentido da desnecessidade de sobrestamento processual, diante da distinção de hipóteses de aplicabilidade, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, Corte à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESE DIFERENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA PENHORA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Preliminarmente, não existe necessidade de suspensão deste processo ante a afetação do REsp 1.666.542/SP, para ser julgado sob o Rito dos Recursos Repetitivos - art. 1.036, § 5°, do CPC -, desta relatoria, visto que a tese debatida no Recurso Especial foge à debatida neste Agravo Interno. 2. O caso sub judice apresenta especificação (distinguishing), visto que o acórdão recorrido está assentado na "inexistência de bens penhoráveis suficientes para a garantia da execução, ou, se existentes, sejam de difícil alienação". Dessarte, a causa de pedir ora analisada diverge do recurso afetado. (...) 13. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.946.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022) – grifos nossos; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CUJO PROCEDIMENTO OCORREU SEM NENHUMA IRREGULARIDADE, TAMPOUCO HOUVE O RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA PELA PARTE ORA AGRAVADA. PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1. Além disso, diante das peculiaridades fáticas do presente processo, aplica-se o distinguinshing, visto que a hipótese fática em julgamento não se ajusta àquela enfrentada, entre outros, pelo entendimento proferido no REsp n. 1.433.031/DF, não havendo falar em interpretação jurisprudencial diversa. (...) 4. Agravo interno parcialmente provido apenas para fazer constar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais recursais, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária deferida na origem.” (AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) – grifos nossos; “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO FEDERATIVO. ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO ÂMBITO DOS ERESP 1.517.492/PR, DJE 1o/2/2018. (...) 4. Impende registrar, também, que o crédito presumido de ICMS possui natureza de incentivo fiscal, diferindo, portanto, do ICMS incluído no preço, arrecadado pelo contribuinte de direito e repassado ao Fisco, razão pela qual a afetação à Primeira Seção desta Corte, na sistemática dos Recursos Especiais repetitivos dos REsps 1.767.631/SC, 1.772.634/RS e 1.772.470/RS (Tema 1.008) em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não impõe a suspensão ou o sobrestamento do julgamento da questão relativa à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido, haja vista a natureza jurídico-contábil diversa de ambas as rubricas, daí o distinguishing entre os casos. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.898.563/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021) – grifos nossos. Ora, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o caso em tela se emoldurara à hipótese do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, que está adstrita aos contornos ilustrados no seu caput, em que está contida regra no sentido de que “[quando] a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, cumprimento da sentença.” Destarte, ante a natureza da obrigação imposta, é inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária exige tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, prescindindo da deflagração de prévio procedimento liquidatório, não afetando essa apreensão o fato de o crédito emergir de sentença coletiva. A aferição do quantum debeatur da obrigação que aflige o agravado depende, em suma, apenas da consideração dos valores referentes à GARE devida aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Essas operações, obviamente, demandam exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, que, ainda que revestidos de maior acuro técnico, não perdem essa natureza. Ora, a operação destinada à liquidação do devido à agravante, segundo o título que o alcançara, é de natureza meramente aritmética. Fica patente, pois, que a apuração da exata expressão pecuniária do crédito exequendo reclama simples cálculos aritméticos, os quais podem ser realizados, inclusive, mediante o uso de instrumental eletrônico, não demandando a interseção de profissional especializado. Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsome aos ditames do art. 509, §2o, do CPC, afere-se a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pelo executado, nos exatos termos daquele dispositivo legal. Aludido entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos’. 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteada a natureza da obrigação exequenda, forçoso reconhecer que ressoa inviável a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia, que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, restabelecendo o curso procedimental da liquidação de sentença subjacente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 203508865, pp. 54/66 (fls. 91/103), Liquidação de Sentença no 0713098-48.2024.8.07.0018. [2] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. III. 51a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 477.